Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737653-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA VIEIRA DA TRINDADE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da decisão que autorizou as intervenções reparadoras e o custeio dos materiais necessários ao complemento do tratamento de obesidade mórbida da parte autora, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega que não existe cobertura contratual para o procedimento determinado, tampouco há urgência ou emergência para sua realização, pela ausência de risco à vida da agravada. Acrescenta que a obesidade mórbida é pré-existente e não foi declarada à época da contratação. Destaca que o lifting de braço, coxas, dorso superior e inferior para eliminar a flacidez está associado à estética e, portanto, fica dissociado do rol de procedimentos e eventos de saúde definidos na RN no 428 da ANS, cuja previsão de obrigatoriedade de plástica em membros superiores e inferiores decorre de traumas ou tumores. Invoca o artigo 10, inciso IV, da Lei no 9.656/98. Insurge-se contra o valor da multa fixada, sob o fundamento de que é excessiva e não há arbitramento de prazo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a revogação da decisão impugnada, com a consequente isenção da multa arbitrada. Intimada para apresentar os termos do contrato de plano de saúde, a parte agravante juntou o referido documento aos autos. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela antecipatória que determinou a realização de cirurgia plástica pós-bariátrica. Em análise dos documentos acostados na origem, verifica-se que a agravada realizou a cirurgia bariátrica em 12.6.2019. Intimada para esclarecer a urgência para a realização da cirurgia reparadora, relatou: "(...) estar precisando retomar a vida cotidiana e estar (sic) com grande dificuldade física e psicológica. Física porque perdeu 52kg e gerou grande acumulo de pele em várias regiões. Já foi retirado pele do abdome e mama, mas ainda resta as pernas e os braços. O acumulo de pele nas coxas faz com que fique uma entrando em atrito com a outra, gerando assaduras, dor e mal cheiro fazendo com que a autora não consiga andar. Psicológica porque todos esses fatores estão levando a autora a uma forte depressão e consequentemente ao uso exorbitante de medicamentos conforme narrado em laudo médico de id. 106283643 – fl. 4. Com relação a data da cirurgia bariátrica, 12.6.2019, tem-se que a média para estabilizar o peso seja entre 18 a 24 meses, para começar a remoção de pele. Note, essa será a 3 e 4 cirurgia de (sic) retirada." A narrativa da agravada sobre a sobreposição da melhoria da qualidade de vida em detrimento da estética está comprovada documentalmente pelos laudos juntados no processo principal. Ocorre que a cirurgia plástica pós-bariátrica da agravada é útil e necessária, porém desprovida de urgência (acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional) ou emergência (risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente). Nestas situações, mesmo em período de carência, os planos de privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura a partir de 24 horas da assinatura do contrato, como disposto no artigo 12, inciso V, alínea c e art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98. Diante desta perspectiva, a exclusão do "tratamento de emagrecimento com finalidade estética", prevista no artigo 10, inciso IV, da Lei 9.656/98 somente agrega mais um elemento para a ausência de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação. Em verdade, a ausência de urgência ou emergência na cirurgia pretendida é o fundamento principal para embasar a falta deste requisito precípuo ao deferimento da antecipação da tutela. Igualmente, é frágil a plausibilidade do direito suscitada no "decisum" impugnado. A negativa de cobertura por si só não é suficiente para embasar a referida pretensão, cujo fundamento jurídico está no direito obrigacional disposto no contrato de apólice empresarial com patrocínio no 0 865 00027426100 5, sem carência, com assistência à saúde MU04 Básico . O referido pacto não prevê assistência para cirurgia plástica de remoção do excesso de pele decorrente de pós-bariátrica. O artigo 12, inciso II, da Lei 9.656/98 não incorpora este procedimento como sendo uma exigência mínima para a internação hospitalar a ser disposta nos planos privados de assistência à saúde. Por fim, o tema 1069 a ser julgado pelo c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, ainda não definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Sobre este ponto, houve apenas ordem de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas de urgência, como na hipótese. Feitas estas considerações, conclui-se que não devem subsistir, por ora, os efeitos da medida antecipatória concedida na primeira instância, inclusive no que se refere à multa fixada por descumprimento da obrigação. Assim, DEFIRO a liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão agravada, considerando que ausente o "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários à tutela antecipatória nesta deferida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator